Tribunal: TJDFT
Processo: 0003294-28.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação para modalidade culposa. Causa de diminuição. Injusta provocação da vítima. Dano moral.
1 – Evidenciado que o réu agiu com dolo – ao arremessar pedaço de madeira contra a vítima, causando-lhe lesão -, não se desclassifica a conduta para lesão corporal culposa.
2 - Se, pelas circunstâncias do crime, não for possível concluir que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima não é caso de se reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do CP – lesão corporal privilegiada.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor razoável, deve ser mantida a indenização.
5 – Apelação não provida.